Tribunal: TJSP
Processo: 2174567-20.2016.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Questões relativas à necessidade de liquidação, à correção monetária e aos juros de mora que consistem em inovação recursal e que, por ser deste modo, não podem ser conhecidas.

AGRAVO REGIMENTAL - Questões relativas a juros remuneratórios que foram decididas em consonância com a coisa julgada da ação civil pública, bem como entendimento do STJ - Inteligência dos art. 543-C,

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Questões relativas à necessidade de liquidação, à correção monetária e aos juros de mora que consistem em inovação recursal e que, por ser deste modo, não podem ser conhecidas.

AGRAVO REGIMENTAL - Questões relativas a juros remuneratórios que foram decididas em consonância com a coisa julgada da ação civil pública, bem como entendimento do STJ - Inteligência dos art. 543-C, do CPC/73 e 1.036 e seguintes, do CPC/2015.

Agravo conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.